Tribunal: TJES
Processo: 5000271-72.2019.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000271-72.2019.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERVAL NALESS e outros
RECORRIDO: FABIO GOMES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000271-72.2019.8.08.0061

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ROBERVAL NALESS e ELITON DA SILVA AMORIM.

RECORRIDA:
FABIO GOMES DE OLIVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM:
VARGEM ALTA – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ROBERVAL NALESS

contra a sentença proferida em
ID 4618275
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido em face de ELITON DA SILVA AMORIM e PROCEDENTE o pedido autoral de indenização por danos materiais em face de ROBERVAL NALESSO, resolvendo o mérito na forma do art.487, I do CPC para CONDENAR o Requerido a pagar ao Requerente o valor de R$3.567,00 (três mil, quinhentos e sessenta e sete reais), a título de indenização por danos materiais, devendo incidir sobre a condenação atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, a conta da data do ajuizamento da ação, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art. 405 do CC/2002.

De conseguinte, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para extinguir o processe sem resolução do mérito ante a ausência injustificado do autor na audiência de instrução e julgamento ou, alternativamente, julgar improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de culpa exclusivo do requerente no acidente de trânsito objeto do processo.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença para extinguir o processe sem resolução do mérito ante a ausência injustificado do autor na audiência de instrução e julgamento ou, alternativamente, julgar improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de culpa exclusivo do requerente no acidente de trânsito objeto do processo.

Como bem demonstrado na sentença, a ausência de autor à audiência não se deu de forma injustificada, mas sim pela ausência de intimação pessoal do requerente, visto, conforme decisão de
ID 4879138
, foi deferida o depoimento pessoal das partes, o que pressupõe a intimação pessoal do requerente, mas ficou determinado a intimação por meio de seus advogados.

Além disso, no caso dos autos, a parte requerente encontra-se assistida por advogado dativo, nomeado em razão da ausência de defensor público na comarca a fim de dar assistência jurídica aos hipossuficientes, o que leva à conclusão da necessidade de intimação pessoal do requerente para comparecimento, em razão da clara dificuldade de comunicação entre o advogado dativo e seu patrocinado, a exemplo do que ocorre na defensoria pública, conforme já decido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, conclui-se que, por ambos os ângulos, a parte requerente deveria ter sido intimada pessoal para o ato, o que não ocorreu, demonstrando, ao contrário do que alegado a parte recorrente, que sua ausência foi justificada, restando afastada a hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito.

Ademais, o caso poderia ser hipótese de nulidade da sentença em razão da ausência de produção de prova, mas essa matéria não foi impugnada ou postulada em recurso, impossibilitando a sua análise. Até porque, resta preclusa essa alegação, tendo em vista que, mesmo sendo deferida a produção de depoimento pessoal, não houve insistência da parte recorrente em audiência, demonstrando o seu desinteresse na produção da prova.

Dito isso, em relação ao mérito da demanda, como bem demonstrado na sentença, foram os recorrentes que deram causa ao acidente automobilístico, devendo respondendo pelos prejuízos de ordem patrimonial suportados pelo recorrido. Vejamos os termos da fundamentação:

Cinge-se a controvérsia dos autos na verificação do dever de reparar em decorrência de acidente de trânsito.

Sobre o pleito autoral e o pedido contraposto, insta ressaltar que, por meio das provas juntadas e o contexto do ocorrido, se permite plenamente inferir a dinâmica do acidente e a definição do responsável pela colisão dos veículos dentro da área de obras existente entre Vargem Alta x Castelinho e, consequentemente, o responsável pelos danos causados.

O acidente de trânsito objeto da ação decorreu de colisão, cujo veículo conduzido pelo Requerido colidiu na parte traseira do veículo de propriedade do Requerente.

Aliás, sobre o tema, dispõe o art. 29, II do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97):

"o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas".

Desse modo, o fato do veículo do Autor estar parado aguardando a retirada do carrinho de mão da empresa que realizava as obras na pista, não é fato excludente. A respeito da presunção de culpa daquele que colide na traseira de outro veículo, destaca-se os ensinamentos de Wilson Melo da Silva:

"Imprudente e, pois, culpado seria, ainda, o motorista que integrando 'a corrente do tráfego' descura-se quanto à possibilidade de o veículo que lhe vai à frente ter de parar de inopino, determinando uma colisão. (...) O motorista que segue com seu carro atrás de outro veículo, prudentemente, deve manter uma razoável distância do mesmo, atento à necessidade de ter de parar de um momento para o outro. Ele não vê e não sabe, às vezes, o que se encontra na dianteira do veículo em cujo rastro prossegue. Mandaria, por isso mesmo, a prudência, que tivesse cautela e atenção redobradas para que não se deixasse colher de surpresa por alguma freada possível do veículo após o qual ele desenvolve sua marcha. (Da responsabilidade civil automobilística. Saraiva, 1980. p. 375-377).

Além disso, “a paralisação repentina de veículo que segue à frente não constitui fato imprevisível. O motorista que segue atrás deve manter distância razoável do carro que vai à frente, de molde a, em caso de parada brusca, poder efetuar manobra que evite a colisão [...]” (1º TACSP – 3ª C. - Ap. Rel. Ferraz Nogueira – j. 10.11.1992 – RT 692/94 apud Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, 6. ed., São Paulo: RT, 2004, p. 1417).

Soma-se o fato da via em questão estar em obras, devendo o Requerido redobrar a atenção, o que não ocorreu, desse modo entendo caracterizada a culpa do Requerido, o qual deu azo à ocorrência do sinistro, razão pela qual entendo merecer o caminho da improcedência do pedido contraposto formulado pelo mesmo em peça contestatória.

Quanto ao pleito autoral de indenização por danos materiais, entendo que o mesmo merece acolhida. Explico. A indenização consiste no amplo ressarcimento dos danos sofridos pela vítima, ex vi do art. 944 do Código Civil, medindo-se pela extensão do dano e, encontrando limitação aos danos diretos e imediatos, a que se refere o art. 403 do Código Civil.

Nesse sentido, igualmente, é a jurisprudência:

[...]

Assim, tendo em vista o valor do menor orçamento que guarda relação com a extensão dos danos destacados em exordial, contido no ID 3326847, no importe de R$3.567,00 (três mil, quinhentos e sessenta e sete reais), entendo pela aplicação de referido valor para fins de ressarcimento material.

Ato contínuo, em decorrência do culpa in elegendo/in vigilando, ou seja, a culpa em eleger, escolher e/ou vigiar deve-se julgar improcedente o feito contra o empregado/ condutor, vez que a responsabilidade ad causam é da empregador/proprietário do caminhão.

A jurisprudência é uníssona neste sentido, vejamos:

[...]

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)